Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-19.2023.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003819-19.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AILTON CAITAROSSI STABILE - CPF: 411.299.701-91 (APELADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA
. INOCORRÊNCIA.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA). AMPUTAÇÃO PARCIAL DE ANTEBRAÇO DIREITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL.

IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE COBERTURA NÃO CONTRATADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
da
Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais
,
em razão de amputação traumática de um terço do antebraço direito do segurado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verific
ar: (i) se ocorreu prescrição ânua da pretensão; (
ii
) se a amputação parcial de antebraço direito
se enquadra
na cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA) contratada; e (
iii
) se há ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do CC conta-se da ciência inequívoca da recusa da seguradora, aplicando-se a teoria da
actio
nata
.

A apólice contratada prevê expressamente cobertura apenas para Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA)
.

O laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente
.

Reconhecida a inexistência de cobertura securitária para a hipótese dos autos, resta prejudicada a análise de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional ânuo em contratos de seguro conta-se da ciência inequívoca da recusa da seguradora em adimplir a cobertura contratada, e não da data do sinistro.

A cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA) exige o preenchimento de requisitos específicos previstos na apólice, não se confundindo com Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IPA), modalidade não contratada.

A amputação parcial de um único membro superior não se enquadra nas hipóteses taxativas de IPTA, que exigem perda total bilateral de membros ou perda combinada de membros superiores e inferiores.

A aplicação do CDC não autoriza a ampliação judicial de cobertura securitária não contratada, devendo ser observada a delimitação precisa dos riscos assumidos pela seguradora, conforme
arts
. 757 e 760 do CC.

Inexistente cobertura securitária para a hipótese dos autos, não há ato ilícito apto a ensejar reparação por danos
morais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a sentença
proferida na
Ação
de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada
por
AILTON CAITAROSSI STABILE
que

julgou parcialmente procedente s o s pedido s da
inicial condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária de R$ 24.553,85, com correção monetária pelo INPC desde a data da celebração/renovação da apólice (Súmula 632 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. desde a citação
, bem como condenar
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
,
com
c
orreção
m
onetária
pelo
INPC
a partir da sentença
(Súmula 362 do STJ)
e juros de mora de
1% a.m.
d
esde a citação
.
Ainda, condenou

a requer
ida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado d
a condenação
,
nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A re
corrente
a
r
gui
, preliminarmente,
a ocorrência de prescrição ânua, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do CC
.

N
o mérito, aduz que
a sentença incorreu em erro ao interpretar extensivamente o contrato de seguro, impondo cobertura não contratada.

Sustenta que a apólice prevê exclusivamente a cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA), modalidade que exige a perda da existência independente do segurado, conforme definição da Circular SUSEP n
.
302/2005, art. 11, e não abrange a Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IPA).

Argumenta que a amputação parcial do antebraço direito configura invalidez parcial, não total, e que o laudo pericial atestou que o apelado mantém autonomia para atividades essenciais, não caracterizando dependência integral de terceiros.

Aduz

que a aplicação da Tabela SUSEP para graduação da invalidez é inadequada, pois tal tabela só se aplica a contratos que contemplem cobertura IPA, o que não é o caso, tendo a sentença aplicada indevida ampliação do risco securitário, violando os
arts
. 757 e 760 do CC que exigem a delimitação precisa dos riscos assumidos pela seguradora.

Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar danos morais
e aponta equívoco na fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora,
devendo ser
aplicado exclusivamente a taxa SELIC
.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
reconhecer a prescrição ânua e extinguir o processo com resolução de mérito. Subsidiariamente requer a
improcedência da ação ou a
a
aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora.

Contrarr
azões

apresentada
no Id.
349530930

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos

verifica-se que

AILTON CAITAROSSI STABILE
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais

e
m face do
ICATU SEGUROS S/A
, aduzindo, em síntese, que

em 28/01/2022 foi vítima de acidente de trabalho que resultou na amputação traumática de um terço de seu antebraço direito.

Inform
ou
possuir contrato de seguro com a requerida
e que r
ealizou o aviso de sinistro em 16/02/2022, contudo, a seguradora negou o pagamento em 14/04/2022.

Sustent
ou
a abusividade da recusa e
,

por essa razão,
pleite
ou
a indenização securitária e danos morais
no valor de R$ 15.000,00.

Após a instrução processual, a
o sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
Pierro de Faria Mendes
, julgou
parcialmente procedente, nos termos do
relat
o
.

Inconformad
o
, recorre
o
requerid
o
, ora apelante.

Pois bem.

Da
Preliminar
de Prescrição
Ânua.

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição, com base no art. 206, §1º, inciso II, alínea “b” do C
C
, que estabelece o prazo de 1 (um) ano para o segurado propor ação de cobrança contra a seguradora.

A preliminar não merece acolhimento.

De fato, o art. 206, §1º, II, "b", do CC estabelece prazo prescricional ânuo para a pretensão do segurado contra o segurador, contado da ciência do fato gerador da pretensão.

A jurisprudência consolidada do STJ corrobora tal entendimento:

Súmula 101/STJ
– “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

Súmula 278/STJ
– “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Portanto
, o entendimento é no sentido de que, em contratos de seguro, o termo inicial do prazo prescricional não é necessariamente a data do sinistro, mas sim o momento em que o segurado tem ciência inequívoca da recusa da seguradora em adimplir a cobertura contratada, aplicando-se a teoria da
actio
nata
.

No caso concreto, o apelado comunicou o sinistro em 16/02/2022, tendo a seguradora negado administrativamente o pagamento em 14/04/2022, conforme documentação constante dos autos (Id. 349530889). A ação foi ajuizada em 11/04/2023, portanto, dentro do prazo ânuo contado da negativa administrativa, que inaugurou a pretensão resistida.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Mérito.

A controvérsia
recursal consiste
em definir se a amputação traumática do terço proximal do antebraço direito do apelado enquadra-se na cobertura contratada de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA) ou se configura apenas Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IPA), modalidade não prevista na apólice.

Inicialmente,
salienta-se que o contrato em questão
e
ncontra-se
incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o C
DC
em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC)
e, por essa razão, devem ser interpretados

da forma mais favorável ao segurado, com observância dos princípios da boa-fé, transparência, dever de informação e equidade,
afastando-se as cl
áusulas que
porventura sejam
abusivas.

Outrossim, os art. 757 e 776, ambos do C
C
, pelo

contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio,

a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
à
pessoa ou a coisa, contra

riscos predeterminados
, indenizando o prejuízo resultante do risco assumido.

Do contexto analisado, assiste razão
à

apelante.

A apólice contratada prevê expressamente cobertura apenas para "Invalidez Permanente Total por Acidente" e "Morte", conforme certificado individual constante do Id. 349530890 e Id. 349530891
, não havendo,
no contrato firmado entre as partes, previsão de cobertura para Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IPA)
, v
ejamos:

A distinção entre IPTA e IPA não é meramente terminológica, mas substancial, pois cada modalidade possui conceito próprio, critérios específicos de caracterização e consequências securitárias absolutamente distintas.

A Circular SUSEP n. 302/2005, art. 14, faculta expressamente a estruturação de plano de seguro que garanta cobertura de invalidez permanente total por acidente
(exige invalidez total, normalmente incapacidade para qualquer atividade laboral),
modalidade distinta da invalidez permanente por acidente
(pode ser total ou parcial, com pagamento proporcional).

O contrato firmado entre as partes optou pela cobertura mais restrita (IPTA)
.

Ademais, as condições gerais do seguro, constantes do Id. 349530892, estabelecem de forma clara e expressa que a cobertura de IPTA garante o pagamento de indenização apenas nas seguintes hipóteses taxativas:

perda total da visão de ambos os olhos;

perda total do uso de ambos os membros superiores;

perda total do uso de ambos os membros inferiores;

perda total do uso de ambas as mãos;

perda total do uso de um membro superior e um membro inferior;

perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés;

perda total do uso de ambos os pés;
e,
alienação mental total incurável.

Assim, exige-se a perda total bilateral (de ambos os membros) ou a perda combinada de membros superiores e inferiores para caracterização da IPTA. A amputação parcial de um único membro superior, como no presente caso, ainda que grave e irreversível, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na apólice.

O laudo pericial elaborado pelo perito médico judicial (Id.
349530918
) foi categórico ao atestar que o apelado apresenta
"incapacidade parcial e permanente"
, e não total
:

Em resposta ao
quesito 20 da apelante
da seguradora, o
expert
consignou expressamente
que o autor "NÃO" está caracterizado em nenhuma das situações previstas na tabela SUSEP para invalidez total por acidente.

Portanto, a sentença recorrida, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização securitária, promoveu indevida ampliação da cobertura contratada, violando os
arts
. 757 e 760 do CC, que estabelecem que a seguradora responde apenas pelos riscos expressamente assumidos, devendo a apólice mencionar, de modo preciso, tais riscos.

O art. 757 do CC determina que
"pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados"
. O art. 760 do mesmo diploma legal reforça que
"a apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido"
.

Consoante se constata da legislação de regência, a
delimitação dos riscos é da essência do contrato de seguro. O segurado paga um prêmio para transferir um risco específico ao segurador, que, por sua vez, assume a respectiva obrigação de garantia.

Nesse contexto, a
ampliação judicial da cobertura representa violação à mutualidade e compromete o equilíbrio econômico-atuarial do contrato.

Embora se trate de relação de consumo, submetida às disposições do CDC, a aplicação do art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor,
tal incidência
não autoriza a criação de cobertura não contratada.

Nos contratos de seguro não se admite interpretação extensiva ou analógica, de sorte que, se a apólice limitou ou particularizou os riscos do seguro, não é possível imputar riscos não previstos no instrumento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATAÇÃO LIMITADA À GARANTIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA).

PERÍCIA MÉDICA QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMAMENTE DECORRENTE DA PERDA DA MOBILIDADE DE JOELHO DIREITO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO CONTRATO.
CONCEITO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL QUE NÃO SE RELACIONA COM A PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA.
LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DE RISCOS. EXEGESE DO ART. 757 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR QUE SOMENTE É APLICÁVEL QUANDO EXISTENTE DÚVIDA ACERCA DO DIREITO ASSEGURADO. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
LABORATIVA QUE SE ENQUADRA NA COBERTURA DE PERDA DE RENDA, QUE NÃO FOI CONTRATADA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR QUE COMPETE AO ESTIPULANTE. TEMA 1112/STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03001088920168240053, Relator.:
Selso
de Oliveira, Data de Julgamento: 09/11/2023, Quarta Câmara de Direito Civil).

Assim, não tendo o apelado preenchido o requisito contratual para caracterização da invalidez permanente total por acidente, não faz jus ao recebimento da indenização securitária.

Por conseguinte, reconhecida a inexistência de cobertura securitária para a hipótese dos autos, resta sup
lantada a tese de
ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicia
l
. Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º
,
do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026